Tribunal: TCU
Processo: 018.115/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7501/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.115/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Marinho de Carvalho (XXX.521.447-XX); Dalva Vieira Cruz Marinho de Carvalho (XXX.725.347-XX); Delcia Rodrigues Dutra (XXX.567.907-XX); Eulina Cruz da Silva (XXX.935.237-XX); Marcia Silva Machado (XXX.870.167-XX); Maria Helena Monteiro Alves da Silva (XXX.745.627-XX); Odilia Fatima Teixeira Viegas (XXX.117.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.